Tribunal: TJDFT
Processo: 0728110-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0728110-50.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SERGIO LUIZ RODRIGUES RAMOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL DO ART. 114, §3o, DA LEI 12.086/09. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para determinar a inclusão no contracheque da parte autora do adicional de 0,3% relativo a prestação de tarefa por tempo certo, nos termos do artigo 114 §3o da Lei 12.086/09, bem como para condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor de R$ 35.996,10, referente ao período compreendido entre os meses de 06/2018 a 07/2019. Nas razões do recurso a parte recorrente sustenta a existência de precedente em sentido diverso, bem como que o artigo 114 §3o da Lei 12.086/09 atribui o adicional de 0,3% ao policial reformado apenas de forma excepcional, nos casos onde exerce a prestação de tarefa por tempo certo (PTTC), que corresponde a um militar inativo que passa a ter vínculo laboral de "consultor", o que não é o caso da parte recorrida. Assim, alega que o pagamento do adicional pleiteado afronta o princípio da legalidade, visto que a parte recorrida foi designada para retornar ao serviço ativo no exercício da prática operacional, não existindo previsão legal para a percepção do adicional em tal situação, até porque os militares que são designados para o serviço ativo já recebem a gratificação de serviço voluntário gratificado (SVG), que também é devida aos policiais ativos que trabalham nos dias de folga, enquanto que a SVG não é paga para os policiais que atuam no regime de PTTC. Desse modo, mostra-se incabível a percepção do adicional de 0,3%, sendo que a sua concessão pela via judicial afronta a Súmula Vinculante no 37/STF. II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 23525154). III. A controvérsia cinge-se em saber se a parte recorrida, militar da reserva remunerada, ao ser designada para prestar serviço ativo, faz jus ao adicional estabelecido no §3o do art. 114 da Lei no 12.086/2009. IV. Consoante entendimento firmado pelo e. TJDFT, "o militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, assim como para a prestação de tarefa por tempo certo, são militares da inatividade que retornam para a ativa e, dessa forma, enquadram-se na alínea "a" do inc. II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, fazendo jus ao adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3o do referido texto legal". (Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relator: VERA ANDRIGHI, , Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 396) V. Com efeito, cabível o pagamento do adicional pleiteado, não consistindo em argumento válido a distinção entre militares da reserva para a não concessão do benefício, uma vez que se estaria contrariando o preceito isonômico fundamentado na igualdade de todos perante a lei. Desse modo, constatado que o militar da reserva designado para o serviço ativo enquadra-se no conceito legal estabelecido no artigo 3o §1o, II, alínea "a" da Lei 7.289/84, confirma-se a previsão legislativa para o recebimento do adicional de 0,3 (três décimos) dos proventos estabelecido no artigo 114 §3o da Lei 12.086/2009, razão pela qual não prospera a tese de impossibilidade de receber o adicional face a percepção da SVG, tampouco de afronta ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante no 37/STF. VI. No mesmo sentido já se manifestaram as Turmas Recursais deste TJDFT: (Acórdão 1231854, 07273738120198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1277475, 07007028420208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1306404, 07241863120208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 23/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). VII. Assim, a indicação da parte ré acerca de precedente da 1a Turma Recursal publicado no mês de maio de 2020 não possui efeito vinculante, tampouco aponta eventual divergência sobre a matéria, uma vez que as recentes decisões daquela Turma também estão em consonância com a possibilidade de percepção do adicional em favor do militar da reserva designado para o serviço ativo. (Acórdão 1306407, 07218530920208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 23/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1299964, 07100339020208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VIII. Desse modo, ainda que no Acórdão 1309533 a 3a Turma Recursal tenha apontado a divergência jurisprudencial, suscitando incidente de uniformização de jurisprudência (PJe no 0700242-77.2021.8.07.9000), constata-se a recente alteração de posição nas decisões proferidas pela 1a Turma Recursal, razão pela qual os seus últimos Acórdãos sobre o tema se coadunam com o entendimento das demais Turmas. Ademais, não havendo determinação expressa de sobrestamento, não há que falar em suspensão por mera interposição de incidente de uniformização. IX. Recurso conhecido e não provido. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1335677, 07281105020208070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso. Pugna em suas razões a improcedência dos pedidos iniciais, bem como contradição com julgados das Turmas Cíveis desta Corte. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. IV. O Acórdão expressamente decide que: "IV. Consoante entendimento firmado pelo e. TJDFT, "o militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, assim como para a prestação de tarefa por tempo certo, são militares da inatividade que retornam para a ativa e, dessa forma, enquadram-se na alínea "a" do inc. II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, fazendo jus ao adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3o do referido texto legal". (Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relator: VERA ANDRIGHI, , Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 396). V. Com efeito, cabível o pagamento do adicional pleiteado, não consistindo em argumento válido a distinção entre militares da reserva para a não concessão do benefício, uma vez que se estaria contrariando o preceito isonômico fundamentado na igualdade de todos perante a lei. Desse modo, constatado que o militar da reserva designado para o serviço ativo enquadra-se no conceito legal estabelecido no artigo 3o §1o, II, alínea "a" da Lei 7.289/84, confirma-se a previsão legislativa para o recebimento do adicional de 0,3 (três décimos) dos proventos estabelecido no artigo 114 §3o da Lei 12.086/2009, razão pela qual não prospera a tese de impossibilidade de receber o adicional face a percepção da SVG, tampouco de afronta ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante no 37/STF". V. Ademais eventual contradição entre julgados das Turmas Cíveis e Recursais desafiam recurso próprio. VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1356900, 07281105020208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o ente distrital sustenta a ausência de aplicação da súmula vinculante n. 37 e violação ao art. 37, X, da CF/88. Verifica-se que a pretensão do autor, policial militar da reserva do Distrito Federal, refere-se ao pagamento do percentual de 0,3 (três décimos), previsto no art. 114 da Lei n. 12.086/2009. Consoante consignado no acórdão, mostra-se “cabível o pagamento do adicional pleiteado, não consistindo em argumento válido a distinção entre militares da reserva para a não concessão do benefício, uma vez que se estaria contrariando o preceito isonômico fundamentado na igualdade de todos perante a lei”. Assim, o colegiado concluiu que “constatado que o militar da reserva designado para o serviço ativo enquadra-se no conceito legal estabelecido no artigo 3o §1o, II, alínea “a” da Lei 7.289/84, confirma-se a previsão legislativa para o recebimento do adicional de 0,3 (três décimos) dos proventos estabelecido no artigo 114 §3o da Lei 12.086/2009”. Nessa acepção, conclui-se que a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, o caso sob em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF